Tribunal: TJES
Processo: 5002224-34.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002224-34.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: MARLEIDE JUSTINIANO PEREIRA STORCK
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002224-34.2023.8.08.0028

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO

RECORRIDO: MARLEIDE JUSTINIANO PEREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por
MARLEIDE JUSTINIANO PEREIRA
, em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e
MERCADOPAGO.
Narra o autor, em síntese, que realizou a compra de um ar condicionado no valor de R$ 4.300,00 através do sítio eletrônico do requerido Mercado Livre, momento em que o devedor teria entrado em contato com ela solicitando o pagamento de frete no valor de R$ 150,00, que foi pago por pix. Alega que a compra foi cancelada pelo primeiro requerente, ocasião em que recebeu estorno integral do valor pago. No entanto, um funcionário da empresa responsável pela venda entrou em contato com ela, através do chat fornecido pelo Mercado Livre, para oferecer um preço menor pelo produto, o que a levou a fazer o pagamento de R$ 3.356,58. Relata que, após a compra, o funcionário da empresa teria informado novo cancelamento da compra, oferecendo o produto por um preço ainda menor de R$ 2.550,00, que também foi pago pela autora. Por fim, aduz que não recebeu o produto e não teve os valores restituídos. Assim, ajuizou a presente demanda e requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danod materiais e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9503170), os requeridos suscitaram as preliminares de, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a empresa fornecedora do produto. No mérito, defendem, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, vez que a compra não foi realizada por sua plataforma e por meio de pagamento diferente do ofertado, o que afasta a compra garantida do produto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2874624), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos constantes na inicial,
declaro extinto este processo com resolução de mérito
, na forma do
art. 487, I, do CPC
,

para:

I)
Condenar as requeridas solidariamente à restituição do valor de
R$ 5.749,00 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais) com correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso pela parte autora e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado, os requeridos interpuseram recurso inominado (ID. 9503191). Em suas razões, alegam preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade no caso e impossibilidade de devolução dos danos materiais. Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 9503195), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte, verifico que
natureza da relação objeto da demanda é consumerista e a parte Recorrida está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA EBAZAR (MERCADO LIVRE). PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. A recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020). 2. Produto adquirido na plataforma digital da demandada e não entregue. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o recorrente restituiu o montante pago pelo produto, o valor ínfimo da compra (R$ 128,91), a não essencialidade do produto (2 controles Play 3, Dualshock Original Sony) e a média estipulada por este colegiado em casos análogos. 3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito à reparação pela compra do produto no endereço eletrônico sítio eletrônico do requerido Mercado Livre, o qual, mesmo após pagamento, não foi entregue. Verifica-se que a pretensão autoral é de recebimento dos valores pagos na compra dos produtos e indenização por danos morais.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Impende destacar que aqui não se discute a responsabilidade do réu pela fraude de terceiros ao realizar vendas e não entregar os produtos, mas sim, a adequação e segurança dos serviços prestados.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do ré/recorrente, consubstanciada no dever de indenizar a autora pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

Como bem evidenciou o juízo singular:

Vê-se que as conversas iniciadas pelo chat da requerida Mercado Livre resultaram em tratativa de pagamento, vez que a autora, em razão da confiança na idoneidade da plataforma, realizou os pagamentos ao vendedor nela cadastrado.

Conforme comprovantes de pagamento anexados pela autora (Id. 38546182 - Pág. 4), o adimplemento dos valores de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais) e R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) ocorreu pelo pagamento de boleto, que tem por beneficiário o segundo requerido.

Dessa forma, entendo que, se as requeridas não prezam pela autenticidade e idoneidade das pessoas físicas e jurídicas utilizadoras da sua plataforma e meio de pagamento, assumem o risco das fraudes delas decorrentes, ainda mais quando a forma de pagamento e o chat de conversas é usado para tanto.

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Art. 55)
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)